Tribunal: TJMT
Processo: 1014661-65.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014661-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON SILVA RODRIGUES - CPF: 024.058.621-23 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - AUXÍLIO- ACIDENTE
– TRAUMA DO JOELHO ESQUERDO -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO PROVIDO.

1 -
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2 -
Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente nº
1014661-65.2017.8.11.0041
, ajuizada por
Robson Silva Rodrigues
, julgou procedente
o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, para o fim de CONDENAR o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença (20/06/2015) “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado” (§1º do art. 86 da lei nº 8.213/91);

Condeno o INSS ao pagamento das parcelas vencidas (que abrange o período entre 20/06/2015 até a efetiva implantação do benefício em decorrência do cumprimento desta decisão) que deverão ser pagas em parcela única, devidamente acrescidas de atualização monetária, calculada segundo a variação do IPCA-E, e juros de mora calculados pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), ambos a partir da citação, cujos valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Deixo de encaminhar os autos à instancia superior, visto que apesar de ilíquida a sentença e não obstante o teor da Súmula 490 STJ, considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, resta evidenciada a impossibilidade de a condenação singular sobrepujar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, devendo, deste modo, ser aplicado na espécie o disposto no artigo 496, § 3º, I, CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID 144286191), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que
a lesão constatada no exame pericial não guarda relação com o acidente de trabalho ocorrido em 2015, mas sim com outro de natureza comum ocorrido anteriormente, deve ser reconhecida a incompetência do Juízo de primeiro grau para processar a presente demanda, devendo ser anulada a sentença de primeiro grau, com o consequente declínio da competência em favor da Justiça Federal.

Sustenta que,
para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente, sendo somente a partir do momento em que estabelecida tal redução da capacidade laborativa a prestação em comento se tornará devida.

Para fins de prequestionamento, pleiteia pela manifestação expressa quanto à violação dos dispositivos acima citado.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da r. sentença, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 144286195), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 147081170), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 144286191
, sustentando preliminar da incompetência absoluta da justiça estadual, sob o fundamento de que
deve ser reconhecida a incompetência do Juízo de primeiro grau para processar a presente demanda, devendo ser anulada a sentença de primeiro grau, com o consequente declínio da competência em favor da Justiça Federal.

Pois bem. Em que pese o aduzido pela autarquia federal, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque,
ainda que, a prova pericial produzida em juízo possa indicar a ausência de nexo causal entre a enfermidade diagnosticada e o acidente de trabalho, referida conclusão não possui o condão de modificar a
competência
jurisdicional firmada com base na descrição do pedido e da
causa
de
pedir
contidos na petição inicial.

Esse também é o entendimento do STJ. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.

2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ.

4.
Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal
. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante.

II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI.

III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez.

IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial
. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017.

VII. Na forma da jurisprudência, "
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/6/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/6/2021) [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente nº 1014661-65.2017.8.11.0041
, ajuizada por
Robson Silva Rodrigues
, julgou procedente o pedido formulado na inicial

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou a Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, argumentando, em suma, que
foi vítima de acidente de trânsito, apresentando quadro clínico de fratura do membro inferior esquerdo,
ocasionando-lhe a redução/limitação de capacidade laborativa para o desempenho da atividade que anteriormente exercia.

Sustenta que,
em decorrência do referido acidente, permaneceu em gozo de benefício de auxílio doença previdenciário até 20/06/2015
; todavia, cessado pela Autarquia Federal após a consolidação das lesões.

Assim, diante da ausência do restabelecimento do benefício e, consolidadas as lesões provocadas pelo acidente, não restou outra saída a parte autora, além da via judicial, para obtenção do auxílio-acidente.

A perícia médica oficial foi realizada em 20-07-2019 (ID n. 144286168).

Após, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial. Contra essa decisão recorre a autarquia federal.

Do Recurso de Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social

Conforme relatado anteriormente, o INSS insurge contra a sentença, pugnando pela reforma, sob o fundamento de que
para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente, sendo somente a partir do momento em que estabelecida tal redução da capacidade laborativa a prestação em comento se tornará devida.

Pois bem.

Ressalto, de plano, que o mérito recursal se cinge à discussão acerca de a redução da capacidade laborativa da autora ser suficiente para preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do auxílio-acidente.

Do benefício do auxílio-acidente

Inicialmente, ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Verifica-se que, a condição para o recebimento do
auxílio
-
acidente
é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Ressalto que, a incapacidade total e absoluta não constitui requisito para a concessão do benefício, mas o fato de o desenvolvimento da atividade habitual do Segurado passar a demandar maiores esforços, diante da redução da capacidade laborativa advinda de sequelas oriundas do
acidente
.

Enfatizo, também, a imprescindibilidade da consecução de Perícia em litígios da espécie, porquanto envolvida a apuração do decréscimo da capacidade para o trabalho que o postulante habitualmente exercia.

A Doutrina de PONTES DE MIRANDA aponta a realização da prova técnica sempre que a verificação de determinado fato controvertido for estranha ao campo estritamente jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem
."

("Comentários ao Código de Processo Civil". Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no
ID 144286168
, subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CR-MT – 5753
, observo que
:

[...]

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que no dia 05 de agosto de 2012 sofreu acidente de moto, sem relação com a atividade laborativa (operador de bomba pela SANECAP), após visita a sua sogra, resultando no traumatismo do joelho esquerdo.

Informa que necessitou do atendimento médico de urgência, com exames radiológicos evidenciando rompimento de ligamento, sendo indicado inicialmente o tratamento conservador. Alega que evoluiu com dor, edema, instabilidade articular e que após um ano do acidente realizou o tratamento cirúrgico.

Refere que permaneceu em acompanhamento médico e fisioterápico durante um mês, não sabendo recordar o tempo total de afastamento de suas atividades laborativas.

Nega histórico de traumatismo no joelho esquerdo em data anterior ou posterior ao acidente de trânsito relatado. Nega patologias ou uso de medicamentos.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, possivelmente em agosto de 2012.

02 – Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, no joelho esquerdo
.

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo Requerente?

Resposta: Sim.

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de traumatismo do joelho esquerdo, consolidado clinicamente
.

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não.

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, com redução da capacidade funcional do joelho esquerdo.

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

[...]

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta:
Não se aplica

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica

[...]

b) Do Requerente:

1 – Conforme o laudo pericial da Dr. Reinaldo Prestes Neto (documento anexo nos autos) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora?

Resposta: Joelho esquerdo
.

2 – Segundo o laudo pericial da Dr. Reinaldo Prestes Neto, é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional no membro inferior direito?
Resposta: Não.

3 – Quais as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com a resposta do item 3.1.2, que trazem invalidez permanente, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Apresenta dano funcional permanente no joelho esquerdo.

4 – Ainda, de acordo com o laudo pericial juntado pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado são parciais ou totais?

Resposta: Parcial.

5 - Ainda, de acordo com o laudo pericial juntado pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado são temporária ou permanente?

Resposta: Permanente.

6 – As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Sim.

[...]

c) Do Requerido:

[...]

2) Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?
Resposta: Não constatada incapacidade laborativa.

3) Pode a parte autora continuar trabalhando em sua atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

[...]

9) Pode o Sr. Perito afirmar se o acidente sofrido pela parte autora é caracterizado como acidente de trabalho?
Resposta: Não.

[...]

E finaliza o
expert
,
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa
.

[Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora o periciando tenha diagnóstico de dano funcional no joelho esquerdo, a origem da enfermidade é
traumática,
além de consignar que não existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete o Apelado e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1º
e e 2º, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8º, § 2º, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei].

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL ASSEVERANDO ORIGEM DEGENERATIVA DA MOLÉSTIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O autor sustenta que, em razão da sua atividade laboral, foi acometido da doença Hérnia de Disco Lombar (CID M51), estando incapacitado para exercer seu ofício.

2.
A prova pericial produzida foi conclusiva quanto à origem degenerativa da moléstia, não sendo esta de natureza acidentária
.

3. Por não guardar nexo causal com o ofício exercido pelo autor, entendeu o juízo a quo pela improcedência do pedido autoral para concessão do benefício pretendido.

4. Inconformado, autor busca a reversão da sentença proferida, condenando a autarquia ré ao pagamento de auxílio-doença previdenciário.

5. Não se verificando no curso do processo a relação entre a doença que acometera o autor com acidente de trabalho, deve ser o pleito autoral julgado improcedente
.
Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00120763120188190031, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 27/8/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/8/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DOENÇA NA COLUNA LOMBAR. TRANSTORNO DE DISCOS LOMBARES (HÉRNIA DE DISCO) COM RADICULOPATIA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E A DOENÇA CONSTATADA, APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO JUDICIAL REALIZADO NESTES AUTOS NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO DE CONCAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal com a atividade desempenhada ou acidente de trabalho.

2.
Verificada com base em laudo pericial produzido em juízo, sem impugnação técnica, a incapacidade do autor para a atividade de auxiliar de produção, mas a capacidade para o desempenho de outras atividades sem necessidade de esforço físico, em decorrência de doença de caráter degenerativo, não ocupacional, portanto sem comprovação do nexo causal com o acidente de trabalho, tampouco comprovada a existência de concausa desta com a atividade desenvolvida, não há como ser concedido benefício acidentário.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00351485520098140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/2/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/2/2018) [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4º E 5º DA LEI 12.842/2013, ART. 9º DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1º, E 60, § 4º, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.9.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Ademais, não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitada pelo Recorrente.

No mérito
, DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por motivo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023